Tribunal: TJES
Processo: 5008167-80.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008167-80.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CLEONICE BARCELOS

RECORRIDO: MONTEIRO LOCACAO E COLETA LTDA e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5008167-80.2023.8.08.0012

RECORRENTE: CLEONICE BARCELOS

RECORRIDA: MONTEIRO LOCAÇÃO E COLETA LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORRÊA DE MELLO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por
CLEONICE BARCELOS
em face de
MONTEIRO LOCAÇÃO E COLETA LTDA
e
DANILO RODRIGUES DE SOUZA
, na qual narra a autora, em síntese, que, em 25/01/2023, às 14:50 horas, estava estacionado sua motocicleta Honda CG 160 Start, 2019/2019, próximo ao Supermercado Extrabom, na Rua Manoel Joaquim Santos, Itacibá, em Cariacica/ES, quando foi surpreendida pelo caminhão da ré MONTEIRO, conduzido pelo réu DANIEL, que passou desgovernado por uma obra, arremessando tapumes em sua direção, que fizeram com que fosse arremessada ao chão. Afirma que a motocicleta teve danos materiais de R$ 215,00 e gastou R$ 28,59 com medicamento para dor. Relata que entrou em contato com a ré MONTEIRO, tendo o proprietário, de forma grosseira, negado a prestar auxílio. Pede, ao final, a condenação dos réus à restituição de R$ 243,59 e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 6999100), a requerida MONTEIRO argui, preliminarmente, a inépcia da petição inicial. No mérito, assevera que o caminhão não estava em estado precário de conservação, tendo sido realizada manutenção preventiva e corretiva no veículo. Sustenta que a autora apenas entrou em contato uma vez, solicitando o custeio de seus gastos pessoais, mas depois não manteve mais contato. Aduz que a autora não comprovou os danos materiais alegados e que ela estava estacionando em local proibido, configurando sua culpa concorrente. Pugna,ao final, pela improcedência do pedido inicial.

Posteriormente, a autora requereu a desistência da ação com relação ao réu DANILO, o que foi homologado (ID 6999122).

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 6999130), cujo dispositivo restou assim ementado:

“Isto posto, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente (STJ, Súmula nº 362) e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença (Enunciados estaduais CÍVEIS: 1. O TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO NAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS É A PARTIR DA FIXAÇÃO).

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95)”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 6999132) sustentando que a sentença merece reforma para reconhecimento do prejuízo material, bem como para majoração do quantum fixado a título de danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Pugnou, ainda, a condenação da requerida ao pagamento de honorários de sucumbência.

A requerida apresentou contrarrazões ao recurso da autora (ID 6999134), ocasião em que pleiteou a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Defiro
a recorrente o pedido de justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação e, em atenção, aos documentos apresentados aos IDs 6999079 e 6999083.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora pretende ser indenizada por danos materiais e morais, decorrente de acidente de trânsito.

De início, é importante salientar que não há impugnação quanto ao reconhecimento da responsabilidade da requerida/recorrida pelo acidente noticiado. Apenas a autora apresentou recurso e impugna a extensão do dano moral (quantum debeatur) e o prejuízo material.

Pois bem.

Com efeito, não obstante a combatividade da recorrente, reputo razoável a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixada a título de danos morais. O montante é proporcional ao fato, que se apresenta justo e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente no que diz respeito a observância das normas de trânsito (segurança no trânsito, manutenção do veículo e outras).

Ademais, consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
, o que não vislumbro na hipótese, uma vez observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso.

Assim, entendo que deve ser mantida a indenização nos moldes fixados na origem.

Outrossim, em relação aos danos materiais, a improcedência também merece ser mantida.

Isso porque a autora/recorrente não comprovou o prejuízo que alega ter sofrido, ônus que lhe incumbia, consoante o que dispõe o art. 373, I, do CPC.

Veja-se que a recorrente somente apresentou as notas fiscais por ocasião da interposição do recurso (ID 6999132 – pág. 07), as quais não podem ser admitidas como prova, uma vez que se trata de nítida inovação recursal.

E mais, ainda que assim não fosse, o documento referente aos gastos com a motocicleta está completamente ilegível (ID 6999132 – pág. 11). De outro lado, o documento referente a compra de medicamentos é datado de 27/05/2023, ou seja, 04 (quatro) meses após o acidente (25/01/2023), o que, por razões óbvias, não possui o condão de ratificar o desembolso.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a Sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)